Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO.
1. Demonstrada a necessidade da realização de cirurgia reparadora para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida da agravante, obrigatória é a sua cobertura pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1.069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP).
2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós-bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se tratam de mero procedimento estético.
3. Havendo relatório do médico que assiste à agravante indicando como o único tratamento para remoção de pele decorrente de flacidez pós-bariátrica é a remoção cirúrgica reparadora, de quem apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele, grande flacidez, dermatite de contato provocada pelo intenso atrito, ocasionando dificuldades de higiene pessoal, caracteriza-se caso de cirurgia plástica reparadora, e não meramente estética, autorizando-se a concessão da tutela provisória de evidência postulada para que a seguradora de saúde custeie o tratamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.